Tribunal: TJSP
Processo: 0006386-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante LAERCIO JESUS DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, NEGARAM provimento ao recurso.
Vencido o Exmo 2o Juiz, Desemb Reinaldo Cintra, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
2
Voto no 16693
Agravo em Execução no 0006386-70.2020.8.26.0996
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : LAERCIO JESUS DOS SANTOS
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu
pedido de Livramento Condicional Fundamentação idônea
para a recusa do benefício Necessidade de observação do
comportamento do sentenciado por maior período, no
regime semiaberto Recurso desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida às fls. 36/37 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM-5a RAJ, de Presidente Prudente, por meio da
qual foi deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto e
indeferido pedido concomitantemente formulado de concessão de
Livramento Condicional, contra ela se insurgiu o i. Defensor Público
que o assiste às fls. 1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que o sentenciado preenche
os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do Livramento
Condicional, além de ostentar ótimo comportamento carcerário, razão
pela qual a benesse deve ser concedida.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 10/15. À fl. 16 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 46/49).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
LAERCIO descontava pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 26.4.2022, fruto da prática do delito de tráfico de
entorpecentes (fls. 17/18).
Postulou perante o r. juízo local a progressão ao regime
semiaberto, bem como a concessão do Livramento Condicional, sendo
que apenas o primeiro benefício foi deferido.
O d. Magistrado das Execuções, ao indeferir o Livramento
Condicional, entendeu que (fl. 144):
(...) O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado ao
livramento condicional.
O requerente preenche o requisito objetivo, visto que já cumpriu parcela superior ao
lapso temporal legalmente exigido da pena no regime fechado, possuindo atualmente bom
comportamento carcerário.
Deve passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
4
terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o reeducando preenche os
requisitos objetivo e subjetivo, necessários para alcançar o regime menos rigoroso.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional e
PROMOVO o sentenciado Laercio Jesus dos Santos... ao regime SEMIABERTO (...).

Como se vê, o i. Julgador de Primeiro Grau indeferiu o
Livramento Condicional com base em elementos sólidos apurados nos
autos da execução, indicativos da necessidade de que o sentenciado
se submeta, previamente, a regime de cumprimento de pena menos
elástico, voltado a permitir uma melhor observação da evolução de seu
comportamento com vistas a fornecer melhores perspectivas de
reinserção social.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma
perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de que o
sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido ao
convívio social (já que desfruta atualmente de regime semiaberto).
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
5
a atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”1,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem
a toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios.
Daí, aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais somente para
os casos de absoluta gravidade, em que a segregação social se
mostra como a única alternativa capaz de garantir a segurança
coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade
da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a
conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia
básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins
preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
6
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para
VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78,
“a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
7
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits
de personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de
identificar neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o
de assegurar a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento resultados
convincentes com os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como
por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz
facilmente a resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é
verdade, tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos,
em termo de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de
vista da garantia de uma segurança mínima suficiente para a
sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología
Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
8
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a
pena mais severa do Direito vigente”11) e mesmo ampliada em relação
a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de morte
e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses de
suspensão condicional da pena12.
Em suma, não é despropositada e tampouco foge à realidade
hodierna da Política Criminal e tendências do Direito Penal
contemporâneo a opção de manutenção no cárcere de criminosos que
ofendem de forma especialmente grave a ordem jurídico-penal, em
relação aos quais é necessária a verificação prévia de que possui
autocrítica e comportamento compatíveis com a fruição do amplíssimo
benefício do Livramento Condicional.
Considerando-se, enfim, as razões acima destacadas, é
imprescindível que LAERCIO percorra, primeiro, os estágios do
sistema progressivo de cumprimento de penas, com total respeito às
regras dos regimes mais brandos, para que possa então alcançar
benefícios executórios mais amplos. A concessão do Livramento
Condicional, por ora, seria prematura e colocaria em risco a sociedade
ordeira.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006386-70.2020.8.26.0996
9
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator